Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS ELEMENTOS QUE INDICAM A MISERABILIDADE ALEGADA NA ESPÉCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. Nesse trilhar, a presunção que dali se extrai somente pode ser infirmada quando há elementos bastantes para demonstrar a ausência dos requisites legais, consoante reiteradamente afirmado em precedentes desta Corte. In casu, instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou quaisquer elementos aptos a desqualificar os documentos amealhados pela agravante (pessoa natural), não havendo, sob tal perspectiva, sequer eventual possibilidade de se alijar a presunção de legitimidade da declaração de pobreza coligida.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.